Tribunal: TJSP
Processo: 0606523-39.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada a exigibilidade de título executivo judicial. Acórdão que determinou a aplicação dos índices oficiais de atualização vigentes à data de cada depósito de precatório, indicando que, em havendo saldo devedor, o período subsequente

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada a exigibilidade de título executivo judicial. Acórdão que determinou a aplicação dos índices oficiais de atualização vigentes à data de cada depósito de precatório, indicando que, em havendo saldo devedor, o período subsequente deveria levar em conta a Tabela Prática atualmente vigente.
2. Precatório expedido antes de março/2015. Inaplicabilidade das teses fixadas nos Temas 905/STJ e 810/STF.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0606523-39.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
AGENÁRIO MACHADO DA SILVA, ALBERTO DE ALMEIDA BICUDO, ANANIAS
FEITOSA, ANIBAL PINTO RIBEIRO, ANTONIO ALMEIDA ALVES, ANTONIO
FERNANDES MACIEIRA JUNIOR, ANTONIO FERNANDO COSTA, ANTONIO
MARCELINO RIBEIRO, ARENO CESAR DE ANDRADE, AUGUSTO ALVES DOS
SANTOS, BENEDITO ANTUNES, CIRO EBRAM DOS SANTOS, DARCY SOLLA,
DEJOCES DE CASTRO, DONATO DE LIMA, EDUARDO LIMA, ELOY PEREIRA
LUNA, EUCLIDES DUARTE FERREIRA, EURILO CHAGAS DE LIMA, FELIPE
AMARO DE SOUZA, JOÃO FERNANDES DOS SANTOS, JOÃO TARCISIO
HOFFMANN, JOSÉ CLAUDECIR FONSECCA, JOSÉ MÁRIO HONORATO, JOSÉ
PEDRO DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO DE SIQUEIRA, JOSÉ SABINO SILVA, JOSÉ
TAVARES DE LIRA, LAURENTINO NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ DIAS, LUIZ
LEITE DE CAMPOS, LUIZ MARTINS, LUIZ TOCACELLI, MAMEDE GERONIMO
AGUIAR, MANOEL CELIO SILVA, MARIO GONÇALVES LIRA, MILTON DE
PAULA FERREIRA, MOACIR MUNIZ DE OLIVEIRA, MOACYR PEIXOTO FARIA,
OCTÁVIO LINS DE CARVALHO, OLAVO POLICENO PINTO, OSCAR PEREIRA
ÉBOLI, OTÁVIO FERREIRA PEDROSO, PEDRO DAMACENO, RUBENS DE
PAULA, SEVERINO AMÉRICO DA SILVA, SEVERINO GONÇALVES DIAS, UZIEL
LOPES DE LIMA, OSWALDO DA SILVA, MAURÍCIO JOSÉ DE PAULA, JOSÉ DE
CASTRO e JOSÉ JUNQUEIRA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgado.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0606523-39.2008.8.26.0053 - Voto n. 12.078
2
Voto n. 12.078
Apelação n. 0606523-39.2008.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Agenário Machado da Silva e outros
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
Origem: Setor de Execuções contra a Fazenda Pública do Foro Central da
Comarca de São Paulo
Juíza Prolatora: Cristiane Vieira
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada a exigibilidade de título executivo judicial.
Acórdão que determinou a aplicação dos índices oficiais de
atualização vigentes à data de cada depósito de precatório,
indicando que, em havendo saldo devedor, o período
subsequente deveria levar em conta a Tabela Prática
atualmente vigente.
2. Precatório expedido antes de março/2015. Inaplicabilidade
das teses fixadas nos Temas 905/STJ e 810/STF.
ACÓRDÃO MANTIDO.
Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo contra Agenário Machado da
Silva e outros, via da qual se busca afastar a exigibilidade de título executivo
judicial, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da LC n° 255/1981.
A r. sentença de primeira instância julgou parcialmente
procedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da execução nos
termos do cálculo da contadoria judicial de primeira instância.
O acórdão de fls. 232/254 deu provimento ao recurso,
com determinação.
Em relação aos juros e correção monetária, assim fixou a
fls. 249:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0606523-39.2008.8.26.0053 - Voto n. 12.078
3
Portanto, para fins de correção monetária, os cálculos da
contadoria deverão observar, no primeiro período (de 08/01/1988
a 30/12/1993), os índices oficiais de atualização vigentes à data
dos respectivos depósitos; caso constatada a existência de saldo
devedor, deverão adotar, no segundo período (de 31/12/1993 até a
data de efetivo pagamento do saldo devedor), a Tabela Prática
atualmente vigente.
Por fim, os juros de mora deverão ser aplicados sobre o montante
principal incluindo os valores referentes ao IPESP (montante
principal bruto), conforme defendido pelos exequentes. Tais verbas
integram o valor total do débito e são descontadas dos vencimentos
dos servidores, de maneira que devem ser consideradas para a
incidência de juros, passando a ser exigíveis apenas no momento
do pagamento da remuneração ou suas diferenças. Em outras
palavras, os descontos somente incidirão por ocasião do
pagamento, e não da apuração.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso especial
(fls. 271/277) e recurso extraordinário (fls. 282/291), contrarrazoados a fls.
303/306 e 297/301, respectivamente, enquanto a ré interpôs recurso especial
(fls. 257/267), não respondido (fls. 307)
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG -
Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 314/317).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 232/254 determinou a aplicação dos
índices de atualização monetária vigentes à época dos depósitos feitos entre
08/01/1988 e 30/12/1993 e da Tabela Prática do TJ-SP para os depósitos
posteriores a 1993.
Em se tratando de precatório expedido em 1989 (fls. 02),
é certo que se enquadra na situação excepcional modulada nos autos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0606523-39.2008.8.26.0053 - Voto n. 12.078
4
ADIs n° 4.357 e 4.425, sendo-lhe inaplicável o decidido no julgamento dos
Temas 810/STF e 905/STJ. Verbis:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do
voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a
questão de ordem nos seguintes termos: (...) 2) - conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão
do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber (...). (Negritei).
Vale também relembrar a ressalva expressa a essa
situação feita na redação final do Tema 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
(Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0606523-39.2008.8.26.0053 - Voto n. 12.078
5
Deste modo, ante a excepcionalidade da situação
retratada nos autos, é o caso de se manter o Acórdão recorrido, uma vez que
os valores ora discutidos encontram-se fora da zona de abrangência dos Tema
810/STF e 905/STJ.
Ante o exposto, VOTO PELA MANUTENÇÃO
ACÓRDÃO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora